Tribunal: TJPA
Processo: 0011851-35.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011851-35.2020.8.14.0401

APELANTE: LUIS FERNANDO CHAVES DO NASCIMENTO, CARINA SILVA DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE DA PROVA. BUSCA PESSOAL E INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. NOTÍCIA-CRIME PRÉVIA. FLAGRÂNCIA. LICITUDE DA PROVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES PRESTADO EM JUÍZO COMO PROVA IDÔNEA. DOSIMETRIA IRRETOCÁVEL. ART. 156 DO CPP. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS SUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DO TRÁFICO. MANUTENÇÃO. DA MODULAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 EM 1/6. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ E STF. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

I – PRELIMINAR

Nulidade por ilicitude das provas
— Inviável. Demonstrado, segundo o acervo fático, que policiais militares receberam
notícia-crime
indicando comércio de entorpecentes em endereço específico, deslocando-se ao local e
visualizando o recorrente LUIS FERNANDO
realizando comércio de maconha e portando dinheiro proveniente da venda. A abordagem, busca pessoal e ingresso no domicílio decorreram de
flagrante delito
e de
fundadas razões
claramente delineadas nos autos, em conformidade com o art. 244 do CPP.A narrativa policial é coerente e harmônica com o restante da prova. Ausência de qualquer vício que invalide a diligência.

Preliminar rejeitada.

II – MÉRITO

2.1 – Insuficiência probatória (tese absolutória)

Não procede. A
materialidade
encontra-se comprovada pelo
Laudo Toxicológico Definitivo
, que atestou tratar-se de maconha e cocaína, totalizando significativa
quantidade e diversidade
de drogas.

A
autoria
é igualmente incontroversa:

– Policiais GERALDO MIRANDA SANTOS e ALDIR MENESES DA SILVA confirmaram, sob contraditório, a apreensão de drogas com LUIS FERNANDO e na residência de CARINA;

– Ambos os réus
confessaram a posse
, embora tentassem afastar a finalidade de mercancia, ônus que lhes competia (art. 156 do CPP) e não foi comprovado.

A jurisprudência consolidada do STJ —
já transcrita no voto
— reconhece a idoneidade do
depoimento de policiais
prestado em juízo, quando harmônico com demais elementos probatórios, como ocorre.

A expressiva
quantidade e variedade
de entorpecentes (maconha e cocaína), aliada às circunstâncias do flagrante, afasta por completo a tese de uso pessoal.

Absolvição inviável.

III – DOSIMETRIA

A pena-base foi majorada em razão da
quantidade e natureza das drogas
, moduladores autorizados pelo art. 42 da Lei 11.343/2006 e de acordo com as Súmulas 17 e 23 do TJPA.

Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes. A confissão parcial não reconhece o tráfico, razão pela qual
não incide a atenuante
, conforme a Súmula 630 do STJ, mencionada no voto.

Na terceira fase, corretamente aplicada a minorante do
art. 33, § 4º
, da Lei de Drogas, no patamar de
1/6
, diante da expressiva
quantidade e diversidade de entorpecentes
, em consonância com precedentes do STJ e STF
citados no próprio acórdão
.

Pena definitiva mantida:
5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa
, em regime semiaberto.

Redimensionamento inviável.

IV – CONCLUSÃO

Recursos conhecidos e desprovidos
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer o recurso e negar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta por
CARINA SILVA DA COSTA e

LUIS FERNANDO CHAVES DO NASCIMENTO,
irresignados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da
Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca da Capital/PA,
que os condenou às penas
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, como incurso nas sanções punitivas do art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006
(ID
19568071 - Pág. 1).

Em suas razões a defesa advogou, em sede preliminar, pela
nulidade do feito em virtude da irregularidade na obtenção das provas, pautadas na busca pessoal e na violação de domicílio, mediante ingresso policial na residência do apelante, sem mandado judicial. No mérito, pleiteou a tese absolutória por insuficiência probatória. Por fim, advogou o redimensionamento da dosimetria, reduzindo-a ao mínimo legal (
Luis Fernando
- ID 22243115 e
Carina
– ID 25049264),

Em contrarrazões, o
Dominus Litis
manifestou-se pelo improvimento do pleito
(
Luis Fernando
- ID 22243115 e
Carina
– ID 25049264).

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo improvimento do recurso (ID
25517085 - Pág. 1).

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário presencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

“(...) Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial n° 00008/2020.100456-2, juntado aos autos, que no dia 06/08/2020, por volta das 23h00min, policiais militares realizaram a prisão em flagrante dos denunciados LUIZ FERNANDO CHAVES DO NASCIMENTO e CARINA SILVA DA COSTA, após terem sido flagrados na posse de 01 (UM) tablete de erva seca, prensada, acondicionado em um saco plástico transparente, com massa total de 204,4g (DUZENTOS E QUATRO GRAMAS, QUATROCENTOS MILIGRAMAS), e de 131 (CENTO E TRINTA E UM) invólucros de erva seca, prensada, confeccionados em saco plástico transparente, com massa total de 77,2g (SETENTA E SETE GRAMAS, DUZENTOS MILIGRAMAS), atestando POSITIVO para o grupo dos Canabinóides, característico do vegetal Cannabis sativa L, conhecido vulgarmente como "MACONHA'", bem como de 46 (QUARENTA E SEIS) invólucros de substância petrificada amarelada confeccionados em saco plástico transparente, com massa total de 7,6g (SETE GRAMAS, SEISCENTOS MILIGRAMAS), e de 122 (CENTO E VINTE E DOIS) invólucros de substância pastosa amarelada confeccionadas em saco plástico transparente, com massa total de 162,7g (CENTO E SESSENTA E DOIS GRAMAS, SETECENTOS GRAMAS), atestando POSITIVO para substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como "COCAÍNA", conforme atestado pelo Laudo Pericial de Análise de Droga de Abuso (fl. 24). Na mesma ocasião, apreenderam a quantia de R$ 86,00 (OITENTA E SEIS REAIS) em espécie. Os policiais militares estavam em patrulhamento no bairro de Icoaraci quando receberam uma notícia-crime de que na Rua Pero Vaz de Caminha, casa n° 312, uma senhora de nome "Carína" estaria comercializando grande quantidade de entorpecentes. Ao chegarem ao local, flagraram o denunciado LUIZ FERNANDES CHAVES DO NASCIMENTO comercializando 10 (dez) pequenas embalagens de substância oriunda da maconha, e portando consigo a quantia de R$ 86,00 (oitenta e seis reais), produto da venda de entorpecentes. Após ser questionado acerca da origem da droga, o denunciado apontou a denunciada CARINA SILVA DA COSTA como sendo a fornecedora, tendo os policiais ingressado em sua residência e apreendido quantidade considerável de entorpecentes. Ressalta-se que a droga encontrada com o denunciado LUIZ NASCIMENTO correspondia a parte da droga encontrada na residência da denunciada CARINA COSTA, sendo possível concluir que ambos agiam em conjunto para a comercialização de entorpecentes, com evidente divisão de tarefas. Assim, os denunciados foram presos e conduzido à Delegacia. Todo o material foi apreendido e encaminhado à perícia.

São os fatos.

1 – DA IMPOSSIBILIDADE DE NULIDADE DO FEITO

Em suas razões recursais, a defesa requer, em sede preliminar, a nulidade do feito, decorrente da irregularidade na obtenção das provas. Logo, imperioso a anulação da ação. Nesse contexto, sem razão a defesa.

O artigo 244, alinha as hipóteses da busca pessoal:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar;

Na espécie, para a licitude da busca pessoal,
exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência
(RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 158580 - BA (2021/0403609-0) RELATOR: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ).

Extraem-se dos autos, que os policiais militares GERALDO MIRANDA SANTOS e ALDIR MENESES DA SILVA, estavam em patrulhamento no bairro de Icoaraci quando receberam uma notícia-crime de que na Rua Pero Vaz de Caminha, casa n° 312, uma senhora de nome "Carína" estaria comercializando grande quantidade de entorpecentes. Ao chegarem ao local, flagraram o denunciado LUIZ FERNANDES CHAVES DO NASCIMENTO comercializando 10 (dez) pequenas embalagens de substância oriunda da maconha, e portando consigo a quantia de R$ 86,00 (oitenta e seis reais), produto da venda de entorpecentes. Após ser questionado acerca da origem da droga, o denunciado apontou a denunciada CARINA SILVA DA COSTA como sendo a fornecedora, tendo os policiais ingressado em sua residência e apreendido quantidade considerável de entorpecentes. Ressalta-se que a droga encontrada com o denunciado LUIZ NASCIMENTO correspondia a parte da droga encontrada na residência da denunciada CARINA COSTA, sendo possível concluir que ambos agiam em conjunto para a comercialização de entorpecentes, com evidente divisão de tarefas. Acerca da plausibilidade da ação policial, segue a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 4. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. (AgRg no HC n. 750.569/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe 8/8/2022).

Quanto a importância do testemunho de policiais, a jurisprudência confere inteira credibilidade:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

Com efeito, em face das provas do acervo processual, constatou-se a licitude da ação policial que após receber informações acerca de um eventual crime, os policiais de posse dessa informação, se deslocaram até
a Rua Pero Vaz de Caminha, casa n° 312, uma senhora de nome "Carína" estaria comercializando grande quantidade de entorpecentes.

Na ocasião encontraram o réu LUIZ FERNANDES CHAVES DO NASCIMENTO comercializando 10 (dez) pequenas embalagens de substância oriunda da maconha, e portando consigo a quantia de R$ 86,00 (oitenta e seis reais), produto da venda de entorpecentes. Logo após, ao ser indagada de quem era a droga, este sinalizou que a droga era de CARINA. Desse modo foram apreendidos 204,4g (DUZENTOS E QUATRO GRAMAS, QUATROCENTOS MILIGRAMAS), e de 131 (CENTO E TRINTA E UM) invólucros de erva seca, prensada, confeccionados em saco plástico transparente, com massa total de 77,2g (SETENTA E SETE GRAMAS, DUZENTOS MILIGRAMAS), atestando POSITIVO para o grupo dos Canabinóides, característico do vegetal Cannabis sativa L, conhecido vulgarmente como "MACONHA'", bem como de 46 (QUARENTA E SEIS) invólucros de substância petrificada amarelada confeccionados em saco plástico transparente, com massa total de 7,6g (SETE GRAMAS, SEISCENTOS MILIGRAMAS), e de 122 (CENTO E VINTE E DOIS) invólucros de substância pastosa amarelada confeccionadas em saco plástico transparente, com massa total de 162,7g (CENTO E SESSENTA E DOIS GRAMAS, SETECENTOS GRAMAS), atestando POSITIVO para substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como "COCAÍNA". Conforme atestado pelo Laudo Pericial de Análise de Droga de Abuso (fl. 24). Na mesma ocasião, apreenderam a quantia de R$ 86,00 (OITENTA E SEIS REAIS) em espécie.

Desse modo,
a prisão em flagrante dos recorrentes, teria ocorrido sem qualquer violação aos princípios da legalidade, não havendo motivos para se cogitar em alguma irregularidade que justificasse uma eventual nulidade das provas por derivação.

Diante do exposto, de rigor rejeitar a preliminar de mérito suscitada.

2 – DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A defesa asseverou que as provas seriam insuficientes para balizar um pleito condenatório. Logo necessário a absolvição do réu. Nessa via, sem razão a defesa.

Conveniente repisar que a prova da materialidade delitiva pode ser observada através do Laudo toxicológico definitivo (ID 55262556), o qual atestou que o material apreendido se tratava de maconha e cocaína. Na oportunidade os policiais GERALDO MIRANDA SANTOS e ALDIR MENESES DA SILVA, foram os agentes responsáveis pela prisão e apreensão do material descrito alhures.

O réu
Luiz Fernando Chaves do Nascimento

confessou que estava em posse das drogas ilícitas, mas que seria para uso pessoal,
todavia não há a comprovação de tal alegação, ônus este da defesa, conforme o art. 156, do CPP.

No mesmo sentido foram os relatos da ré CARINA SILVA DA COSTA que também confessou que a droga estava em sua residência, mas negou que soubesse o conteúdo do isopor onde estava a droga, tendo aduzido que estava devendo um agiota e o mesmo teria pedido que ela guardasse,
todavia não há a comprovação de tais alegações, ônus este da defesa, conforme o art. 156, do CPP.

Na espécie,
a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, orienta que “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.” (
AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021
), nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. OFENSA AO ART. 386, VII, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. Ademais, "de acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito" (AgRg no Ag n. 1.336.609/ES, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe de 14/8/2013), assim como no caso em apreço. 3. Nesse contexto, não há falar em ausência de provas necessárias para a condenação, estando o crime de tráfico de drogas devidamente comprovado nos autos. Pelas mesmas razões, também não é possível a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006.4. Desse modo, a alteração do julgado, tal como pleiteado pela defesa, somente seria possível a partir de uma nova análise do arcabouço fático e probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 2295406 TO 2023/0038312-5, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023).

Portanto, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso que a conduta dos recorrentes, se subsumiu delito de tráfico de drogas, não havendo qualquer indicação no acervo, que denotasse que a quantidade e diversidade de drogas apreendidas seriam apenas para consumo pessoal, mormente quando comprovado, em contraditório judicial, que os recorrentes estavam portando, para fins de mercancia, substância entorpecentes nos termos do art. 33, caput, “trazer consigo ou portar” da Lei n. 11.343/06. Logo, inviável cogitar-se no pleito absolutório diante das notórias evidencias que ratificaram a ocorrência do crime de tráfico de drogas.

3 – DA INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA
.

A defesa advogou o redimensionamento da dosimetria, reduzindo-a ao mínimo legal. Nesses termos, sem razão a defesa.

Na espécie, o juízo fixou a pena base em 07 anos de reclusão e 700 dias multa, uma vez que considerou desfavoráveis os moduladores judiciais da culpabilidade e
as circunstâncias previstas no art. 42 da Lei nº 11.343/2006
(natureza e quantidade da droga apreendida)
, em razões idôneas, pois considerou os fatos constates do enredo processual, respeitando as estreitas vias sedimentada pelas sumulas 17 e 23 do TJPA:

Súmula nº 17: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Na segunda fase, não se observou a concorrência de circunstâncias Atenuante ou agravante. Nesse ponto necessário observar que a “
incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio” (Sumula 630 do STJ).

Na terceira fase, não observo nenhuma causa de aumento de pena, mas de diminuição, veiculada pela redutora do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, e aplicada na razão de 1/6 (um sexto), uma vez que juízo levou em consideração à elevada quantidade e diversidade de entorpecente encontrada, tornando a reprimenda em DEFINITIVA em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na hipótese, imperativo
mencionar, a
teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a
atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. Todavia, fica facultado ao juízo utilizar, na
modulação da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, quaisquer circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no artigo 59 do Código Penal, desde que não utilizadas na primeira etapa para a fixação da pena-base (
HABEAS CORPUS Nº 725.534 - SP - 2022/0051301-0 RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS).

(...) Portanto, diante da orientação consolidada há tempos pelas Cortes Superiores, proponho mantermos o posicionamento anterior, conforme acolhido no ARE 666.334/AM, sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena. 7. Precedentes recentes do STF no mesmo sentido: RHC 207256 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/12/2021; RHC 192.643 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/5/2021).

Logo, diante da remansosa jurisprudência, restou escorreita a modulação proposta pelo juízo a quo, não havendo motivos para reparos ou modificações no decisum hostilizado que deve seguir irretocável para surtir seus efeitos.

4 – DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço os recursos e na esteira do parecer ministerial, nego-lhes provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/12/2025